Tribunal: TJES
Processo: 0001260-42.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001260-42.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE JACUHY

APELADO: LUCAS DALMONIC BATISTA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃ
O.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
A bem da verdade, a potencial conclusão equivocada sobre o conteúdo probatório constante nos autos configuraria, caso reconhecida,
error in judicando
, o qual não pode ser sanado pela via aclaratória, que se presta exclusivamente para retificar e esclarecer os vícios da omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, os quais não se fazem presentes no v. acórdão hostilizado.

3)
Recurso de e
mbargos de declaração
conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
embargos de declaração
oposto por
Associação Alphaville Jacuhy
contra o v. acórdão de id. 831994, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em face de
Lucas Dalmonic Batista e outros
, por entender pela invalidade das notificações, em razão dos subscritores não possuírem poderes regulares para tanto.

A associação embargante, em suas razões recursais (id. 8546501), sustenta que o pronunciamento judicial embargado padece de omissão, uma vez que não se atentou “
que o prazo de validade a que alude o dispositivo contido no Estatuto é opcional, logo, em não havendo prazo de validade na procuração não estão invalidados os poderes conferidos pelo Conselho Diretor da Associação”
. Ainda, sustenta que a exceção ao prazo de validade constante no parágrafo segundo do artigo 32 do Estatuto Social deve ser estendido aos seus funcionários permanentes.

Sendo tempestivos os embargos e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela autora com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Com efeito, a recorrente objetiva que este órgão colegiado considere válida, independentemente de data de validade, a procuração que outorga poderes aos seus funcionários para fiscalizar e aplicar multas (fl. 198), tópico já esclarecido no pronunciamento do órgão colegiado.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo o trecho do voto condutor do acórdão que tratou da questão:

“Os requeridos questionaram a validade das notificações em razão dos subscritores não possuírem poderes regulares para tanto.

Nesse cenário, coaduno com o entendimento do Juízo a quo, no sentido de que os prepostos da associação recorrente efetivamente não dispunham de poderes válidos para que notificassem os requeridos acerca das infrações que lhes foram imputadas.

Tal circunstância se identifica pelas seguintes normas estatutárias:

Art. 22. São atribuições do Conselho Diretor, dentro outras:

j) nomear procuradores para representar a ASSOCIAÇÃO, indicando os poderes específicos e
o prazo de validade do mandato;

Art. 32. (...)

§2º. Com exceção dos mandatos para o foro em geral, todos os demais
expirarão no dia 31 de dezembro do ano em que forem outorgados.

Denota-se, do artigo 22, j, que o Conselho Diretor poderia outorgar poderes a terceiros para representação da associação, devendo respectivo mandato conter poderes específicos e prazo de validade.

Vislumbra-se, assim, ao contrário da tese defendida pela apelante, que tais requisitos são imperativos e não opcionais.

Lado outro, o artigo 32 é claro em estabelecer que os mandatos perderão a validade no dia 31 de dezembro do ano em que outorgado.

Dos autos depreende-se que a associação não colacionou a procuração questionada junto à exordial, somente o fazendo ao tempo do oferecimento de réplica.

Ocorre que o documento, datado de 2015, não serve para conferir validade a atuação dos procuradores.

A uma, porque não observou o disposto no art. 22, do Estatuto, haja vista que
deixou de estabelecer o prazo de validade
.

A duas, porque, de acordo com o artigo 32, §2º, do Estatuto,
o mandato perde a validade, necessariamente, no dia 31/12 do ano em que outorgado
, o qual, no caso, foi 2015, sendo que as notificações foram expedidas em 2016.

Por fim, a alegação de que os funcionários que subscreveram as notificações pertenciam aos quadros permanentes da associação, não sendo de interesse da pessoa jurídica a outorga de procuração com prazo determinado, não pode ser acolhida.

Se a associação pretende conferir plenos poderes aos seus colaboradores do quadro permanente, de notificação de irregularidade e aplicação de multa, deve alterar seu estatuto para tal.

Isto porque, o regramento como constava à época da emissão dos documentos não previa essa possibilidade, de modo que é imperioso reconhecer a invalidade dos atos praticados.”

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto aos seus argumentos, a recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta reverter o julgamento da apelação e fazer prevalecer a sua tese, a qual já foi devidamente rebatida.

A bem da verdade, a potencial conclusão equivocada sobre o conteúdo probatório constante nos autos configuraria, caso reconhecida,
error in judicando
, o qual não pode ser sanado pela via aclaratória, que se presta exclusivamente para retificar e esclarecer os vícios da omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, os quais não se fazem presentes no v. acórdão hostilizado.

Caso a embargante não se conforme com a conclusão do voto, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso extraordinário”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.035/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, STJ) e que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos Edcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.296.593/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, STJ).

De toda forma, registro que os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Ante tais considerações,
conheço
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.